Tribunal: TJDFT
Processo: 0717152-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.

2. Deve ser fixada a indenização em favor da vítima quando há requerimento formal e expresso na denúncia, bem como demonstração do valor do prejuízo sofrido, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

3. Comprovados esses requisitos, deve ser mantida a condenação ao pagamento de valor reparatório mínimo, independentemente de alegação de suposta hipossuficiência econômica por parte do réu.

4. Recurso conhecido e desprovido.